Tribunal: TCU
Processo: 022.139/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão proferido sede de monitoramento de determinações decorrentes de auditoria realizada nos serviços de transporte escolar prestados pelos municípios de Marechal Deodoro/AL e Penedo/AL.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Ronaldo Pereira Lopes contra o Acórdão 130/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal de Contas da União julgou monitoramento do cumprimento das deliberações proferidas no Acórdão 807/2019-TCU-Plenário e aplicou a multa do art. 58 da Lei 8.443/1992 ao ora recorrente, em razão do não atendimento reiterado às diligências deste Tribunal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e lhe negar provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente.